Tribunal: TJSP
Processo: 0021963-51.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de conservação de vias e logradouros públicos, de limpeza pública e de bombeiro. Exercícios de 2008 a 2010. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Inadmissibilidade. Suspensão do curso do processo. Falta de intimação pessoal do procurador do exequente a respeito. Inércia do credor não caracterizada. Inteligência do artigo

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de conservação de vias e logradouros públicos, de limpeza pública e de bombeiro. Exercícios de 2008 a 2010. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Inadmissibilidade. Suspensão do curso do processo. Falta de intimação pessoal do procurador do exequente a respeito. Inércia do credor não caracterizada. Inteligência do artigo 25 da Lei 6.830/80 e da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.

Taxas de conservação de vias e logradouros públicos e de bombeiro. Exercícios de 2008 a 2010. Descabimento das respectivas cobranças. Serviços que beneficiam toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional. Precedentes da câmara e do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento "ex officio". Matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.